Tribunal: TJSP
Processo: 0009024-34.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000737462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009024-34.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada JOAQUINA DO ROSARIO
PEREIRA DA COSTA SOARES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantida a r. sentença impugnada., V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009024-34.2016.8.26.0344 -Voto no 25.665
2
Apelação Criminal no 0009024-34.2016.8.26.0344
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Joaquina do Rosario Pereira da Costa Soares
Comarca: Marília
Voto no 25.665
Falso Testemunho Recurso ministerial buscando a
condenação da ré nos termos da exordial Provas
frágeis a alicerçar uma decisão condenatória -
Inexistência de convicção pela responsabilidade penal
da ré - Dolo deliberado de falsear a verdade não
demonstrado Conduta atípica Absolvição mantida -
Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 199/203,
acrescenta-se que a ré JOAQUINA DO ROSÁRIO PEREIRA DA
COSTA SOARES foi absolvida da prática do delito previsto no art. 342, §
1o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público, buscando a
condenação da ré nos termos da denúncia (fls. 209/217).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 242/246).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009024-34.2016.8.26.0344 -Voto no 25.665
3
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos autos,
à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da ação penal.
Segundo narrado na denúncia, em audiência realizada
perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Marília, a ré, ouvida
como testemunha em processo penal que apurava o crime de furto simples
(processo n. 0022346-29.2013), teria prestado depoimento em contradição
com o que havia afirmado na Delegacia de Polícia e recusado a responder
perguntas formuladas pelo defensor, com evasivas para ocultar a verdade.
Ainda, após ser advertida pelo juiz que presidia a audiência sobre as
consequências de sua recusa, a ré não respondeu à indagação da defesa e
disse que poderia prendê-la.
Entretanto, como bem asseverado na r. sentença, não se
verifica dolo na conduta da ré, dirigida a falsear a verdade ou induzir o juiz
em erro.
A ré, ouvida em juízo, negou a prática delitiva. Contou
que, no dia da audiência em que foi ouvida como testemunha, ficou muito
nervosa e não estava entendendo as perguntas que lhe eram feitas, assim
como o que era preciso responder. Disse ainda que, no dia dos fatos
apurados no processo crime, estava chegando do trabalho em sua casa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009024-34.2016.8.26.0344 -Voto no 25.665
4
quando viu a vítima toda ensanguentada, que lhe pediu ajuda e o celular
emprestado para chamar a polícia. A ré era sua vizinha, mas não tinha
muita amizade com ela. Não viu o momento da briga.
De outro lado, a testemunha Cesar, advogado que atuou
na defesa do réu do processo de furto, relatou que a ré apresentou
inicialmente descrição da situação fática com detalhes, mas depois
percebeu que sua versão destoava daquela apresentada na fase inquisitiva.
Indagou se a ré havia presenciado os fatos ou tomado conhecimento por
outras pessoas, mas ela respondeu, perguntando: “você estava no local?”.
Após esclarecer que ela deveria esclarecer os fatos, a ré, por três vezes, se
recusou a responder e questionou se a testemunha ou o juízo estavam
presentes no local. Em razão disto, foi dada voz de prisão.
Para configuração do delito, necessário que o agente
tenha intenção de fazer falsa afirmação, negar ou calar a verdade, com
consciência de que falta à verdade, a fim de prejudicar a correta
administração da justiça.
E, no caso em apreço, apesar do comportamento
insurgente da ré na audiência do processo de furto e de suas evasivas, não
há certeza absoluta de que a acusada assim tenha agido com dolo.
Mais transparece da prova oral colhida que a ré não tinha
conhecimento do dever de esclarecer os fatos com tanta precisão, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009024-34.2016.8.26.0344 -Voto no 25.665
5
foi questionada pela defesa naquele processo, o que é perfeitamente
compreensível para o caso de uma senhora de idade, simples, humilde e de
pouco conhecimento, como se constatou pela mídia digital. E, nessa
situação, sua atitude não pode ser interpretada como negar ou calar a
verdade a ensejar uma condenação.
Frise-se que a simples contradição entre os depoimentos
prestados pela ré, na fase inquisitiva e judicial, por si só, não configura o
crime, que exige dolo específico.

Como bem ressaltado pelo ilustre Procurador de Justiça,
“...entre o silêncio, precedido por palavras confirmatórias, ao menos em
parte, do que havia dito na Polícia, e esta primeira versão constante do
inquérito policial não se constata diversidade tal que pudesse ser
interpretada como contendo inverdade com a inequívoca intenção de
alterar os fatos e influenciar a decisão judicial. É nítido o clima
beligerante estabelecido na audiência a partir do questionamento feito
pelo Defensor, que levou a testemunha a optar pelo silêncio. A frase por
ela dita, reproduzida nos autos (“você também viu?”), dá bem a mostra da
contrariedade pessoal que levou a testemunha ao silêncio, desprovida, ao
que tudo indica, da intenção de esconder a verdade. Estaria subjacente a
intenção de alterar a verdade e favorecer a acusada naqueles autos?
Efetivamente não há elementos para alicerçar eventual resposta
afirmativa...” (fls. 245).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009024-34.2016.8.26.0344 -Voto no 25.665
6
Destarte, outra solução não poderia advir, senão pela
absolvição da ré, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantida a r. sentença impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator